Tribunal: TJPA
Processo: 0805447-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805447-80.2016.8.14.0301

APELANTE: JULIENE NEVES DINIZ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, JULIENE NEVES DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

1.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

2.

Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3.

No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

4.

Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março.

5.

A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6.

Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (
in re ipsa
). Precedentes.

7.

Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8.

A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9.

Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10.

Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Juliene Neves Diniz e pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Erro Médico movida pela primeira contra o segundo, nos seguintes termos (ID 3604072):

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento da quantia equivalente a R$80.000,00 (oitenta mil reais) à Autora, a título de danos morais, a contar do evento danoso (morte de seu filho), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Deixo de condenar a autora em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, III, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.”

Em seu recurso, Juliene Neves Diniz requer a majoração do
quantum
indenizatório em 100% do valor arbitrado
pelo juízo de piso
.

O Município de Belém, por sua vez, defende a anulação da sentença para que ocorra a citação da Clínica Santa Terezinha, do Hospital Abelardo Santos, por intermédio do Estado do Pará, e do Hospital Barros Barreto, por intermédio da União.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ou reduzido o valor da indenização, bem como para que a autora seja condenada em honorários de sucumbência, na esteira do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes ofertaram suas Contrarrazões (ID 3604081 e ID 3604085).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento da Apelação do Município de Belém e pelo provimento da Apelação de Juliene Neves Diniz (ID 3736295).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço das Apelações, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 100 (cem)
salários-mínimos
[1]
.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade civil do Estado, é, em regra, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, conforme preconiza o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo:

Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante, quando o dano sobrevier de conduta omissiva, para que se configure hipótese de responsabilidade objetiva do Estado é necessária a ocorrência de omissão específica ou qualificada, decorrente de um
dever de cuidado específico,
consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE SEGURADA DO INSS. INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE. OMISSÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENFRAQUECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado por suicídio de segurada que teve negado benefício previdenciário de auxílio doença, pleiteado em decorrência de depressão severa.

2.
No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Retoma-se o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, formulado no julgamento do RE nº 841.526/RS, acerca da responsabilidade civil do Poder Público em casos de omissão estatal. Haverá responsabilidade subjetiva do Estado nas situações em que for demonstrada sua omissão genérica, isto é, aplica-se a teoria da culpa administrativa, exigindo-se a demonstração, em concreto, da prestação de um serviço público deficiente do qual emerge, através do nexo de causalidade, o dano indenizável.

4. De outro modo,

tem-se a responsabilização objetiva do Estado quando caracterizada sua omissão específica, ou seja, quando o Poder Público se encontrar vinculado ao caso concreto por um dever de cuidado específico, que decorre geralmente de uma situação de custódia, como nas hipóteses de pessoas internadas
ou aprisionadas em instituições públicas.

5. No caso dos autos, não se cogita da aplicação do regime da responsabilidade objetiva pois não se verifica situação de omissão específica. Isto porque inexiste dever de cuidado específico sobre a vida da segurada que não se encontrava sob custódia da Administração Pública. É de rigor, portanto, o exame do caso sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

(...)

9. Apelação desprovida.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010873-21.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 04/09/2020, Intimação via sistema DATA: 09/09/2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. RETOCELE. PERÍCIA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.

2 -
A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde, sendo certo que, sem embargo da discussão acerca da natureza jurídica da obrigação do médico, os profissionais devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.

3 - Conforme apurado em perícia judicial, embora exista relação causal entre a gravidez, o parto e a retocele, a ocorrência desta última não denota atuação negligente ou imperícia da equipe médica, tratando-se de evento imprevisível e comum nos partos naturais. Assim, ausente erro médico ou negligência na condução do parto, bem como nexo de causalidade entre a atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, descabe cogitar-se a imposição ao Distrito Federal do dever de reparar os danos morais e estéticos alegados pela Recorrente. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.

(TJ/DF - Acórdão 1325112, 07053885020198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
(grifo nosso)

Conforme restou comprovado nos autos, no dia 11/11/2013 a criança Jair Felipe Neves Marques, filho de Juliene Neves Diniz, foi submetido à consulta particular na Clínica Santa Terezinha, e após piora no seu quadro de saúde foi internado no Hospital Aberlado Santos em 12/11/2013, vindo a ser transferido para o Hospital Barros Barreto no dia 16/11/2012 e para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM 14 de Março) no dia 17/11/2013, local em que veio a falecer na data de 19/11/2013 em decorrência de insuficiência respiratória aguda (ID 3604019 e ID 3604024).

Nesse contexto, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

Ademais, imperioso salientar que no presente caso inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Município de Belém e os demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março, uma vez que a conduta omissiva apontada na exordial decorre da não disponibilização de leito em UTI pediátrica por parte do ente municipal, circunstância que, à época, ensejou o registro de Boletim de Ocorrência Policial (ID 3604017) e o ajuizamento de Ação Civil Pública (ID 3604023).

Desta feita, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo da Clínica Santa Terezinha, do Estado do Pará e da União.

No tocante ao mérito recursal, registre-se que a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, quando em função de tal retardo sobrevier evento danoso como sequelas ou óbito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSAO DE SOCORRO E NEGLIGENCIA MÉDICA. EM 31/05 A MÃE DO AUTOR, NA UPA DE CAMPO GRANDE, É DIAGNOSTICADA COM INFARTO DO MIORCARDIO TENDO HAVIDO PEDIDO MÉDICO DE TRANSFERENCIA URGENTE. DOIS DIAS DEPOIS A PACIENTE AINDA SE ENCONTRAVA NA UPA. DIANTE DESSA DEMORA, O AUTOR OBTEVE, NO PLANTÃO JUDICIAL, DECISÃO PARA IMEDIATA TRANSFERENCIA, ISSO EM 02/06. FALECIMENTO NA UPA ÀS 23,50 HRS DO DIA 03/06. TRANSFERENCIA OPERADA DA UPA PARA O HOSPITAL ESTADUAL EM 04/06, ÀS 05.31 HRS, OU SEJA APÓS O ÓBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO DEMONSTRADO ENTRE A MORTE E O ATRASO NA REMOÇÃO APESAR DA URGENCIA. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA. Autor alega que sua genitora encontrava-se internada em Unidade de Pronto Atendimento - UPA, gravemente enferma, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e que, foi requerida judicialmente sua remoção para nosocômio com UTI, o que foi deferido liminarmente. Aponta que a transferência se efetivou após a morte da paciente. Pugna pela compensação por danos morais e materiais. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA condenando o Estado réu ao pagamento de R$ 50 mil por dano moral. APELAÇÃO do ente público, alegando ausência de nexo causal. NÃO ASSISTE RAZÃO AO APELANTE. No caso, a certidão de óbito, elaborada com base em guia de óbito, aponta como data e hora de falecimento da genitora do autor o dia 03/06/2013 às 23h50min. Já o documento acostado pelo réu informa a remoção da paciente da UPA com destino ao Hospital Estadual Albert Schweitzer no dia 04/06/2013, às 5h31min. Tal contradição corrobora a alegação do autor de que houve transferência post-mortem. Hipótese de omissão específica a ensejar a responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral in re ipsa. Verba arbitrada conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. Parecer do MP em consonância. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - 0383255-18.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 21/04/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Assim, considerando que o paciente faleceu nas dependências do HPSM 14 de Março,
não restam dúvidas quanto à responsabilidade civil do Município de Belém e seu dever de indenizar à autora pelos danos morais sofridos com a morte de seu filho.

Nessa toada, ressalta-se que em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (
in re ipsa
), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. DANO MORAL CABÍVEL.

Os danos morais causados ao núcleo familiar da vítima, dispensam provas. São presumíveis os prejuízos sofridos com a morte do parente.

(REsp 437.316/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 567)

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, convém pontuar que a indenização por danos morais visa, além compensar o dano sofrimento, servir como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano (Município de Belém), nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da
sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto.

II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim.

III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico.

V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado.

VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

VII-
Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida
.

(TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021) (grifo nosso)

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88.
MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
- UNÂNIME.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019) (grifo nosso)

Portanto, merece parcial acolhimento o apelo de Juliene Neves Diniz para que o valor da indenização seja majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ainda que tal montante seja inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, na esteira da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, não merecendo prosperar a pretensão do Município de Belém de condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, considerando que os consectários legais, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser fixados e alterados de ofício, consigno que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme preconiza o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE BELÉM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De ofício
, altero a forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

[2]
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Belém, 27/11/2023